Tribunal: TJMT
Processo: 1015824-85.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015824-85.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 041.758.114-94 (APELADO), WILIAN EVERSON SANTOS PINTO - CPF: 013.631.780-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 795.488.499-68 (APELANTE), ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO), TIAGO MONTRONI - CPF: 056.355.399-55 (ADVOGADO), ALEF ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 095.475.759-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUTAÇÃO INFUNDADA DE CRIME. ABUSO DE DIREITO. CONSTRANGIMENTO E INTIMIDAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 4.500,00, em razão de imputação de furto à autora, com utilização de meio intimidatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se a conduta do apelante, consistente em imputação de crime e uso de intimidação, configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise do conjunto probatório e indicação dos elementos que embasaram o convencimento judicial, não se configurando nulidade por decisão contrária ao interesse da parte.

4. A imputação infundada de prática criminosa, associada ao uso de suposta influência policial para constranger a vítima, extrapola o exercício regular de direito e caracteriza abuso, nos termos dos arts. 186 e 187 do CC.

5. A prova oral e o conteúdo do áudio demonstram situação de constrangimento e abalo emocional, evidenciando violação à honra subjetiva da autora, afastando a tese de mero aborrecimento.

6. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A imputação infundada de prática criminosa, acompanhada de conduta intimidatória, configura abuso de direito e enseja indenização por dano moral. 2. Não há nulidade da sentença quando presentes fundamentos suficientes, ainda que contrários aos interesses da parte. 3. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CC, arts. 186, 187 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019521-54.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1015824-85.2022.8.11.0015), ajuizada contra o apelante por IVONE MARIA DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.500,00; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 346875858).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, com fulcro no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 489 do Código de Processo Civil, ao argumento que o juízo
a quo
não analisou criticamente as provas e se baseou em depoimentos contraditórios.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de prova do dano moral, argumentando que os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Afirma que não houve acusação direta ou xingamentos, mas apenas o exercício de um direito de esclarecer o sumiço de valores em sua residência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido indenizatório seja julgado improcedente. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (cf. id. no 346875859).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 346875863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório.

Inicialmente, cumpre analisar a insurgência do apelante quanto à suposta higidez da fundamentação da sentença. Com efeito, a nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando a decisão é inteiramente desprovida de motivação, o que não ocorre no caso concreto.

No caso em testilha, verifica-se que o magistrado sentenciante expôs de forma clara e concatenada as razões de seu convencimento, amparando-se no acervo probatório coligido, notadamente o depoimento da informante e o áudio acostado aos autos. O fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte ou não ter adotado a interpretação probatória por ela pretendida não se confunde, de forma alguma, com ausência de fundamentação. A sentença enfrentou a controvérsia central, analisou a responsabilidade civil sob a égide dos artigos 186 e 927 do Código Civil e justificou o nexo causal.

Assim, rechaço a preliminar de nulidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência de ato ilícito indenizável decorrente da conduta do apelante ao imputar crime de furto à apelada e utilizar-se de tom intimidatório.

Ao examinar os fatos comprovados nos autos, observa-se que o apelante, ao suspeitar da subtração de valores, não se limitou a buscar os meios legais de apuração, como o registro de boletim de ocorrência para investigação estatal, mas optou por exercer pressão psicológica direta sobre a trabalhadora.

A prova oral colhida é farta ao demonstrar que o apelante afirmou possuir vídeos que comprovariam o furto, o que restou não provado nos autos, e utilizou-se do nome de um Delegado de Polícia Civil, como "amigo", para constranger a apelada a devolver valores. Tal conduta transborda o limite do exercício regular de direito. A utilização de influência ou de suposta autoridade policial para intimidar uma trabalhadora doméstica em seu novo local de trabalho configura abuso de direito, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a imputação infundada de crime, desacompanhada de prova robusta e feita de modo a expor a honra da diarista, gera dano moral demonstrado pelas circunstâncias do abalo emocional relatado pela informante Shirley Vorpagel Santos, cito:

“(...) a informante Shirley Vorpagel Santos, aduziu que a autora estava trabalhando em sua casa e que ela estava guardando roupas em um quarto, enquanto a autora estava ao telefone, quando percebeu que a autora estava "bem exaltada" e “meio que lacrimejando”. A informante afirmou que o volume do telefone da autora era muito alto e que era possível ouvir a conversa. Ela ouviu um homem dizendo que a autora "tinha que pegar e devolver esse dinheiro, que ela tinha pegado, que esse dinheiro estava dentro do guarda-roupa". Ele também mencionou que tinha “a câmera e tinha um vídeo mostrando que ela tinha pegado esse dinheiro”. A informante assinalou que a autora falou que não havia pegado o dinheiro e que ela se mostrava nervosa com a situação. Afirmou, ainda, que o homem ao telefone teria dito ainda que levaria o “Doutor delegado Doutor Braúlio, que era amigo dele” e que ele “iria lá em casa para pegar e acompanhar ela pra ela devolver esse dinheiro”. (mídia de áudio e vídeo/Id. 176699205).

A informante confirmou que a autora saiu do quarto para ligar para o marido e que ficou bem envergonhada, pois estava começando a trabalhar para ela por indicação de outra diarista e disse que “nunca roubou um real de ninguém”. A informante também declarou que a autora continuou a trabalhar para ela “até hoje”. Questionada se o requerido havia dito que registraria um boletim de ocorrência, a informante respondeu que ele apenas falou que “levaria o Dr. Braulio, amigo dele, até a casa da autora.” Ao final do depoimento, questionada se a ligação deixou a autora “sensível”, a informante confirmou que ela ficou muito nervosa. (mídia de áudio e vídeo/Id. 176699205).”

A narrativa da informante foi coerente e descreveu com precisão o estado de exaltação e angústia da apelada no momento em que recebia a ligação. Não se trata de "mero aborrecimento", mas de grave afronta à honra de quem vive de sua força de trabalho e de sua reputação de honestidade. Assim, a oitiva de informante, corroborada por outros elementos de prova, como o áudio que confirma a intenção do apelante em realizar uma "reunião" com um Delegado para confrontar a apelada, possui força probante suficiente para lastrear a convicção do julgador.

Nesse contexto, considerando a natureza da ofensa, o meio utilizado para sua propagação, o grau de culpa do ofensor, as circunstâncias pessoais das partes e a finalidade pedagógica da indenização, entendo que o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

O
quantum
indenizatório não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica. Ao contrário, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação da indenização por danos morais.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIO. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA INVERÍDICA POR PORTAL DE NOTÍCIAS. DIVULGAÇÃO DE NOME E IMAGEM DO AUTOR. ULTRAPASSADOS OS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por portal de notícias contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00, com fundamento na veiculação de matéria jornalística inverídica que vinculou o nome e a imagem do autor à prática de homicídio, embora ele não tivesse qualquer envolvimento com o crime noticiado. A notícia original indicava o autor como “ex-segurança da primeira-dama” e o identificava nominal e visualmente. Posteriormente, o equívoco foi corrigido em nova publicação, sem, contudo, neutralizar os efeitos da divulgação inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação de notícia inverídica com identificação do autor como envolvido em crime de homicídio configura dano moral indenizável; (ii) determinar se a posterior correção da matéria é suficiente para afastar ou mitigar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A publicação de notícia inverídica que associa pessoa inocente a fato criminoso, com uso de nome completo e imagem, ultrapassa os limites da liberdade de imprensa e caracteriza ato ilícito indenizável, nos termos do art. 186 do Código Civil.

4. A correção posterior da matéria, sem a mesma visibilidade ou alcance da publicação original, não é suficiente para reparar o dano à honra e imagem do autor, especialmente diante da difusão em grupos institucionais e redes sociais.

5. A responsabilidade do veículo de imprensa decorre da falha no dever de cuidado na apuração dos fatos, sendo irrelevante a inexistência de dolo, diante do conteúdo gravemente lesivo e da repercussão negativa.

6. A repercussão negativa ficou evidenciada por meio de prints de conversas em grupos de WhatsApp de militares, nos quais a versão original da notícia foi amplamente compartilhada, sem desmentido equivalente.

7. O valor arbitrado na origem (R$ 20.000,00) revela-se proporcional à gravidade da ofensa, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido” (TJMT - N.U 1019521-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026